Tribunal: TCU
Processo: 015.445/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6542/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela General Contractor Construtora Eireli, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 176/2023-00, realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para a contratação de serviços continuados de apoio administrativo, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo, no grupo 1, 313 auxiliares administrativos e, no grupo 2, 48 técnicos em secretariado e 16 secretariados executivos; Considerando que as irregularidades se relacionam aos fatos narrados na representação TC Processo 014.867/2023-0 , primeiramente protocolada; Considerando que a proposta da unidade técnica é de apensar estes autos àqueles, em razão da conexão entre os processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em apensar o presente processo ao TC Processo 014.867/2023-0 . 1. Processo TC- Processo 015.445/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nivea Estevao dos Santos (245489/OAB-RJ), representando General Contractor Construtora Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.